Tribunal: STF
Processo: ARE 1269669
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DE ÓBICE FORMAL: ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (CP, ART. 217-A). PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VULNERABILIDADE. DISTINGUISHING: PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO: INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ADEQUAÇÃO SOCIAL, DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.



    1. Não houve, nas razões do recurso extraordinário interposto, a impugnação específica dos fundamentos constantes do acórdão recorrido, na forma preconizada pelo enunciado nº 283 da Súmula do STF. À míngua de impugnação clara e específica das premissas assentadas pelo Tribunal a quo, inadmissível se torna o recurso extraordinário.



    2. Ainda que superado o óbice processual para conhecimento do apelo extremo, no mérito, faz-se de rigor o seu não provimento, porquanto o acórdão absolutório não violou o princípio da proporcionalidade. Ao contrário, bem o observou quando reconheceu a necessidade de adequação social do fato reputado criminoso e, por consequência, fazendo-o em correto juízo de ponderação entre os valores e princípios constitucionais.



    3. Em que pese a jurisprudência desta Corte haver assentado que é absoluta a presunção de violência em crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), neste caso torna-se de rigor o distinguishing, com valores constitucionais que se sobrelevam e se fazem expressar pelo princípio da adequação social, como judiciosamente considerado pelo acórdão absolutório.



    4. Agravo regimental ao qual se dá provimento para, por via de consequência, negar provimento ao recurso extraordinário, restabelecendo-se o decreto absolutório.